Tribunal: STF
Processo: RE 1507668
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO BANCO RÉU E PELA PREVI REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DA SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL DESCABIDA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. A despeito dos argumentos recursais, o Juízo de origem, ao proferir a r. sentença, consignou, de forma fundamentada, a conjectura fática que reputou configurar ato ilícito praticado pelo banco réu, bem como considerou os pagamentos realizados na Justiça do Trabalho, constando do dispositivo da r. sentença expressamente que devem ser deduzidos os valores vertidos na reclamação trabalhista, não havendo que se falar em omissão quanto ao ponto. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, suscitada pelo banco réu, rejeitada.



    2. Conforme perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pela participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra entidade de previdência, com pagamento das diferenças apuradas, e de condenação do patrocinador ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência. Preliminar de incompetência absoluta, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 



    3. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador para integralizar a reserva matemática, bem como, subsidiariamente, para reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da Previ, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Do mesmo modo, afigura-se a legitimidade ativa da autora quanto ao pedido de recomposição da reserva matemática, pois se cuida do beneficiário da previdência complementar e, portanto, ostentando esta qualidade, depreende-se que eventual acolhimento da pretensão lhe reverterá majoração do importe recebido a título de benefício. Preliminar de ilegitimidade passiva e ativa ad causam, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 



    4. Verificado que o pedido deduzido na seara trabalhista se limitou ao reconhecimento das horas extras laboradas pelo empregado, com o respectivo pagamento e reflexos, não se evidencia a identidade de causa de pedir e de pedidos nesta ação de revisão de benefício, máxime porque não houve pedido de recomposição de reserva matemática naquele feito, não havendo que se falar, por conseguinte, nos efeitos da coisa julgada. Preliminar de coisa julgada, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 



    5. À luz do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional referente à pretensão de revisão de benefício previdenciário e de cobrança de diferenças, em virtude de sentença trabalhista que reconhece a incorporação de horas extras habituais à remuneração da parte autora, consiste na data em que transitou em julgado do aludido decisum. Prejudicial de mérito, suscitada pelos réus, rejeitada. 



    6. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 



    7. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração da autora e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática.



    8. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação. 



    9. Se o Regulamento da entidade privada prevê que a concessão do Benefício Especial Temporário – BET é atrelada à ocorrência de superávit no plano de previdência, revela-se descabida a pretensão de revisão do mencionado benefício fundada na integração do salário de participação com as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, visto que não evidenciado o correspondente incremento na reserva especial garantidora. 



    10. O art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios da entidade de previdência faculta ao participante a preservação do salário de participação em caso de perda parcial de remuneração, desde que haja pagamento de contribuição adicional. 



    11. Antes de realizados os estudos para aferição do aporte necessário para o pretendido aumento do benefício (formação da reserva matemática), não há que se falar em obrigação de pagamento de diferenças e, por conseguinte, em mora da entidade de previdência complementar, de modo que os juros incidentes sobre aos valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria devem incidir a partir da data em que recomposta a reserva matemática. 



    12. Recursos conhecidos e parcialmente providos”. (eDOC 39 – ID: f5a60ee7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I e VI, do texto constitucional. (eDOC 62 – ID: 4546d6b7)



    Nas razões recursais, explica-se que a questão dos autos trata de pedido de revisão de benefício de previdência complementar diante do reconhecimento de horas extras prestadas pela parte recorrida. Defende-se, assim, a incompetência da Justiça comum para o processamento do presente feito.



    Afirma-se que “se a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada, definida no art. 114, I e VI, da CF/88, que, dessa forma, restou contrariado”. (eDOC 62 – ID: 4546d6b7, p. 11) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem reconheceu a competência da justiça comum para o processamento e julgamento do pedido de complementação de aposentadoria formulado nos autos, que decorre do reconhecimento, em reclamação trabalhista, da realização de horas extras pelo beneficiário. Nesses termos, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Da preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual suscitada pelo réu Banco do Brasil S.A. 



    O recorrente aduz que a Justiça Comum não é competente para reconhecer de ato ilícito praticado na relação de trabalho e que a relação havida com o participante ostenta natureza laboral. 



    Não lhe assiste razão. 



    Consoante perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pelo participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra Previ e de condenação do Banco do Brasil S.A. ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência ou ao pagamento de indenização à parte autora. 



    Confira-se, por oportuno, excerto de interesse do reportado acórdão, ad litteris:



    (...)



    Com efeito, no tocante ao direito de ressarcimento do autor quanto a eventuais despesas a título de cota patronal, a ser buscado contra o empregador, foi asseverado que essa ação de regresso (ou pretensão de reembolso, fundada no enriquecimento sem causa da patrocinadora) seria de competência da Justiça Comum estadual”. (eDOC 39 – ID: f5a60ee7, p. 7-8)  



    Observa-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento RE-RG 586.453, tema 190 da sistemática da repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. Consta da ementa proferida nesse julgamento:  



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013)  



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.349.919 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.03.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA EXEMPREGADOR. AUTONOMIA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria em ação proposta apenas contra ex-empregador. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.256.707 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.06.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 39 – ID: f5a60ee7, p. 18), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente